Tribunal: TJDFT
Processo: 0740660-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NULIDADE. DECISÃO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COOPERATIVA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ART. 76 DA LEI No 5.764/1971. PLEITO DE PRORROGAÇÃO DA SUSPENSÃO DO PROCESSO. QUARTO PERÍODO CONSECUTIVO DE SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1 – À luz do princípio da congruência imperante na legislação processual civil, deve o magistrado decidir a lide nos moldes propostos pela parte, sendo-lhe defeso analisar a pretensão de maneira aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi postulado. Significa, pois, que deve ser observada a adstrição da decisão ao provimento jurisdicional deduzido, conforme previsto no art. 492 do CPC. No caso concreto, não há de se falar em apreciação de pedido distinto daquele apresentado pela parte e decisão extra petita, porquanto o comando nela exarado circunscreveu-se aos limites do pleito deduzido pela parte, não o sobrepujando.
2 – De acordo com a jurisprudência do STJ e desta Corte de Justiça, o art. 76 da Lei no 5.764/1971 deve ser interpretado de forma restritiva, de modo a somente autorizar a suspensão das ações em desfavor da cooperativa submetida ao regime de liquidação extrajudicial pelo período de um ano, prorrogável por, no máximo, mais um ano. Assim, resta defeso ao Juiz prorrogar sucessivamente o referido prazo suspensivo.
Preliminar rejeitada.
Agravo de Instrumento provido.